Tribunal: TJES
Processo: 5004512-17.2021.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2025-07-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004512-17.2021.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ITAU UNIBANCO S.A. e outros

APELADO: AGRINALDO COSTA e outros

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

Ementa:

DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONTRATO BANCÁRIO FRAUDULENTO. PORTABILIDADE DA DÍVIDA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. ASTREINTES. PROVIMENTO PARCIAL DE UM RECURSO E INTEGRAL DO OUTRO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelações cíveis interpostas por instituição financeira e por consumidor em face de sentença que, em fase de cumprimento de julgado que declarou a nulidade de empréstimos consignados, rejeitou a impugnação do banco, mas determinou que o consumidor ajuizasse nova demanda, na Justiça Federal, em face de terceira instituição para a qual a dívida fraudulenta foi portada, a fim de cessar os descontos. A sentença, ademais, revogou a multa cominatória e declarou extinta a obrigação.

2. O banco apelante alega violação da coisa julgada e excesso de execução, sustentando que sua responsabilidade cessou com a portabilidade. O consumidor apelante, por sua vez, defende que a determinação de ajuizar nova ação é nula e que a responsabilidade pela cessação dos descontos é exclusiva do banco originário, pugnando pelo restabelecimento da multa coercitiva.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

3. As questões em discussão consistem em saber se: (i) a instituição financeira que celebrou contrato de empréstimo declarado nulo permanece com a responsabilidade exclusiva de garantir a cessação dos descontos, mesmo após a portabilidade da dívida para terceiro; e (ii) se é legítima a decisão que extingue o cumprimento de sentença, revoga as
astreintes
e impõe ao consumidor, vítima de fraude, o ônus de ajuizar nova demanda para obter a plena eficácia do título judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A responsabilidade da instituição financeira que deu causa ao ato ilícito (contrato fraudulento) é exclusiva e originária, não se alterando pela portabilidade da dívida, negócio jurídico que lhe é ineficaz. Constitui ônus do devedor, e não do credor, adotar todas as providências necessárias para desfazer os embaraços que criou ao cumprimento da obrigação de fazer, sob pena de violação dos limites objetivos da coisa julgada.

5. A determinação para que o consumidor idoso, vítima de fraude, ajuíze uma nova ação contra terceiro para fazer cessar descontos indevidos representa uma inversão excessivamente onerosa do ônus processual e viola os princípios da efetividade da jurisdição, da celeridade e da reparação integral do dano (art. 6º, VI, do CDC).

6. A multa cominatória (
astreintes
) é o meio coercitivo adequado para compelir o devedor ao cumprimento da obrigação de fazer, qual seja, garantir a cessação definitiva dos descontos. Sua revogação é equivocada quando a obrigação principal permanece descumprida. A extinção da execução (art. 924, II, CPC) pressupõe o adimplemento integral de todas as obrigações, incluindo a de fazer.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Apelação do ITAU UNIBANCO S.A. conhecida e parcialmente provida, apenas para decotar da fundamentação da sentença a menção à responsabilidade solidária. Apelação de AGRINALDO COSTA conhecida e integralmente provida, para reformar a sentença, afastar a determinação de ajuizamento de nova ação, restabelecer a obrigação de fazer do banco executado e a multa cominatória em caso de descumprimento, e condicionar a extinção do feito ao cumprimento integral de todas as obrigações.

8.
Tese de julgamento:
"1. A instituição financeira que dá causa à contratação fraudulenta de empréstimo consignado possui responsabilidade exclusiva pela cessação definitiva dos descontos no benefício previdenciário da vítima, sendo ineficaz, para fins de eximi-la da obrigação de fazer, a posterior portabilidade da dívida, pois o ônus de desfazer os embaraços ao cumprimento do título judicial é do devedor. 2. Viola os princípios da efetividade da jurisdição e da reparação integral do dano (art. 6º, VI, do CDC) a decisão que, em fase de cumprimento de sentença, transfere ao consumidor-vítima o encargo de ajuizar nova demanda contra terceiro para obter a plena eficácia de um julgado, devendo, ao revés, serem aplicados os meios coercitivos para compelir o devedor original ao adimplemento integral da obrigação."

Dispositivos relevantes citados:
Código de Processo Civil (CPC), arts. 502, 509, § 4º, e 924, II; Código de Defesa do Consumidor (CDC), art. 6º, VI.

Jurisprudência relevante citada:
TJES, Agravo de Instrumento 5010811-32.2023.8.08.0000.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, rejeitar a preliminar de ofensa à dialeticidade, conhecer de ambos os recursos e, no mérito, dar parcial provimento ao apelo interposto por ITAU UNIBANCO S.A. e dar integral provimento ao apelo interposto por AGRINALDO COSTA, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Tratam-se de recursos de
APELAÇÕES CÍVEIS
interpostos por
ITAU UNIBANCO S.A.
e
AGRINALDO COSTA
em face da r. sentença (id. 13527493) proferida pelo d. Juízo da 2ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Linhares/ES, que, nos autos do Cumprimento de Sentença iniciado pelo segundo apelante, rejeitou a impugnação do banco executado e declarou extinta a obrigação.

Em suas razões (id. 13527503), o
ITAU UNIBANCO S.A.
sustenta, em suma, a violação da coisa julgada, pois a sentença de execução teria reconhecido uma responsabilidade solidária não prevista no título original, e reitera a tese de excesso de execução.

Por sua vez,
AGRINALDO COSTA
, em seu apelo (id. 13527507), alega que a determinação para ajuizar nova ação é
ultra petita
e nula, por violar o princípio da não surpresa. Defende que a responsabilidade pela cessação dos descontos é exclusiva do Itaú, que deu causa à fraude e à portabilidade, pugnando pelo restabelecimento da multa para compeli-lo a cumprir a obrigação.

Contrarrazões apresentadas pelo Banco (id. 13527516), pugnando pelo desprovimento do recurso do autor e pelo provimento do seu, arguindo, em preliminar, a ofensa ao princípio da dialeticidade recursal.

É o breve relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº 5004512-17.2021.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ITAU UNIBANCO S.A., AGRINALDO COSTA
REPRESENTANTE: PROCURADORIA DO BANCO ITAÚ UNIBANCO

APELADO: AGRINALDO COSTA, ITAU UNIBANCO S.A.

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Tratam-se de recursos de
APELAÇÕES CÍVEIS
interpostos por
ITAU UNIBANCO S.A.
e
AGRINALDO COSTA
em face da r. sentença (id. 13527493) proferida pelo d. Juízo da 2ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Linhares/ES, que, nos autos do Cumprimento de Sentença iniciado pelo segundo apelante, rejeitou a impugnação do banco executado e declarou extinta a obrigação.

Compulsando os autos, a fase de cumprimento foi iniciada com base em título judicial transitado em julgado que declarou a nulidade de contratos de empréstimo consignado, pleiteando o pagamento de R$ 42.655,66 (quarenta e dois mil seiscentos e cinquenta e cinco reais e sessenta e seis centavos) e a cessação definitiva dos descontos que persistiam em seu benefício previdenciário.

O banco executado apresentou Impugnação, alegando excesso de execução, ao argumento de que sua responsabilidade pelos descontos cessou com a portabilidade dos contratos para a Caixa Econômica Federal (CEF) em 25/10/2021.

A r. sentença recorrida rejeitou a impugnação, mas determinou que o autor, ora apelante, ajuizasse nova demanda, desta vez na Justiça Federal, em face da CEF para cessar os descontos futuros. Por consequência, revogou a multa cominatória anteriormente imposta ao banco e declarou extinta a obrigação após o levantamento dos valores depositados.

Em suas razões recursais o
ITAU UNIBANCO S.A.
sustenta, em suma, a violação da coisa julgada, pois a sentença de execução teria reconhecido uma responsabilidade solidária não prevista no título original, e reitera a tese de excesso de execução.

Por sua vez,
AGRINALDO COSTA
alega que a determinação para ajuizar nova ação é ultra petita e nula, por violar o princípio da não surpresa. Defende que a responsabilidade pela cessação dos descontos é exclusiva do Itaú, que deu causa à fraude e à portabilidade, pugnando pelo restabelecimento da multa para compeli-lo a cumprir a obrigação.

Pois bem.

De início, rejeito a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade arguida pelo Banco apelado em suas contrarrazões. Isso porque da leitura do apelo interposto pelo autor, verifica-se que há impugnação específica e fundamentada aos capítulos da sentença com os quais discorda, notadamente a imposição de ajuizamento de nova demanda e a revogação da multa cominatória.

O recurso expõe claramente os motivos de fato e de direito que embasam o inconformismo e o pedido de reforma, permitindo o pleno exercício do contraditório e a delimitação da atividade jurisdicional desta instância.

Não há que se falar, portanto, em razões dissociadas.

1. Do Apelo de ITAU UNIBANCO S.A. – Da Violação à Coisa Julgada e do Suposto Excesso de Execução

Já adianto que assiste parcial razão ao Banco apelante, unicamente no que tange à fundamentação jurídica adotada pelo juízo
a quo
.

Compulsando o título executivo judicial que fundamenta o presente cumprimento de sentença, transitado em julgado, verifica-se a condenação exclusiva do ITAU UNIBANCO S.A., declarando nula a relação jurídica com ele estabelecida.

Como cediço, a fase de cumprimento de sentença, como cediço, está adstrita aos limites objetivos da coisa julgada (art. 502 e 509, §4º, do CPC). Nesse sentido, vejamos:

EMENTA. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DA DECISÃO DEFINITIVA. ALCANCE DO JULGADO. RECURSO PROVIDO.
1. O cumprimento judicial deve seguir, rigorosamente, o que restou decidido na sentença de procedência transitada em julgado, sob pena de violação à coisa julgada
. 2. Recurso provido. (TJES; AGRAVO DE INSTRUMENTO 5010811-32.2023.8.08.0000; Órgão julgador: 2ª Câmara Cível; Rel. Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR; Data: 07/Out/2024)

Nesse passo, a sentença recorrida, ao fundamentar a responsabilidade do banco com base em uma suposta solidariedade com a Caixa Econômica Federal, de fato, incorreu em impropriedade técnica.

Ora, no caso em comento, a responsabilidade do Itaú não é solidária, mas sim exclusiva, originária e inalterada, decorrente do título executivo. A portabilidade da dívida realizada para a CEF é ineficaz para modificar ou eximir sua obrigação.

Portanto, deve ser decotado da fundamentação da sentença o reconhecimento de responsabilidade solidária.

Contudo, a consequência prática deste ajuste não leva ao acolhimento de sua tese de excesso de execução. Se a responsabilidade é exclusiva e não foi alterada pela portabilidade, o Banco responde por todos os danos decorrentes do contrato nulo, incluindo os descontos que continuaram a ser perpetrados em nome de terceiro por sua iniciativa.

2. Do Apelo de AGRINALDO COSTA – Da Obrigação de Fazer e da Multa Cominatória

Por outro lado, o recurso do autor merece integral provimento.

A determinação para que o demandante, consumidor idoso e vítima de fraude, ajuíze uma nova e autônoma demanda judicial na Justiça Federal para ver cessado um desconto originado de ato ilícito do Banco executado representa uma indevida e excessivamente onerosa inversão do ônus processual.

Ademais, a obrigação de garantir a eficácia da sentença transitada em julgado é do devedor, ou seja, se o Banco Itaú, por ato próprio, criou um embaraço ao cumprimento da decisão (transferência do contrato fraudulento a terceiro), a ele incumbe, exclusivamente, o ônus de desfazê-lo. É inaceitável que o Poder Judiciário transfira essa responsabilidade à vítima, compelindo-a a uma nova peregrinação judicial.

A solução imposta pela sentença recorrida viola frontalmente os princípios da efetividade da jurisdição, da celeridade processual e da reparação integral do dano (art. 6º, VI, do CDC).

Por conseguinte, a revogação da multa cominatória foi igualmente equivocada.

In casu,
a obrigação do Banco não era apenas a de se abster de realizar novos descontos, mas a de garantir a cessação definitiva do prejuízo ao autor. Se, para tanto, o Banco necessita adotar alguma medida perante a CEF, este é o conteúdo de sua obrigação, devendo a multa ser restabelecida para compeli-lo a agir.

Nesse sentido, o Acórdão de minha relatoria proferido no Agravo de Instrumento nº 5013732-27.2024.8.08.0000, já acobertado pela preclusão, dirimiu a questão da razoabilidade da multa e de sua periodicidade, estabelecendo-a como mensal, o que deve ser observado.

Finalmente, a extinção do processo, com fundamento no art. 924, II, do CPC, só pode ocorrer com o integral cumprimento de todas as obrigações, o que, no em razão da conclusão que se anuncia, não ocorreu.

Pelo exposto, conheço de ambos os recursos para, no mérito,
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao apelo de
ITAU UNIBANCO S.A.
, apenas para afastar o fundamento de responsabilidade solidária, reconhecendo sua responsabilidade exclusiva nos limites da coisa julgada, e
DAR INTEGRAL PROVIMENTO
ao apelo de
AGRINALDO COSTA
, para reformar a r. sentença recorrida, nos seguintes termos:

a)
Decotar da sentença a determinação que impõe ao autor o ajuizamento de nova demanda em face da Caixa Econômica Federal;

b)
Assentar que a obrigação de fazer, decorrente do título executivo, consiste no dever do ITAU UNIBANCO S.A. de adotar todas as providências necessárias — administrativas, negociais ou financeiras — para garantir a efetiva e definitiva cessação dos descontos no benefício previdenciário do Autor, oriundos dos contratos declarados nulos, independentemente de estarem sob a gestão da CEF, fixando-se o prazo de 30 (trinta) dias para comprovação do cumprimento integral;

c)
Restabelecer a multa cominatória, a ser suportada pelo ITAU UNIBANCO S.A., no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) a cada novo desconto mensal indevidamente efetuado no benefício do Autor após o prazo estipulado no item “b”, limitada ao teto de R$ 50.000,00, conforme já estabelecido na origem e em consonância com o decidido no AI nº 5013732-27.2024.8.08.0000;

d)
Condicionar a extinção da execução (art. 924, II, CPC) não apenas ao pagamento da quantia, mas à comprovação nos autos do cumprimento integral e definitivo da obrigação de fazer.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)